Tribunal: TJSP
Processo: 2017235-19.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Ação civil em que a Telefônica foi condenada a pagar diferença pela subscrição de ações aos que adquiriram direitos de uso de linha telefônica em determinado período, pelo plano de expansão. Habilitação por contratante que, mesmo após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação civil pública, preferiu ajuizar ação autônoma para auferir o eventual direito de subscrição completa. Ocorre que

Ementa:
Ação civil em que a Telefônica foi condenada a pagar diferença pela subscrição de ações aos que adquiriram direitos de uso de linha telefônica em determinado período, pelo plano de expansão. Habilitação por contratante que, mesmo após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação civil pública, preferiu ajuizar ação autônoma para auferir o eventual direito de subscrição completa. Ocorre que o afirmado direito do autor foi declarado prescrito por sentença imutável e isso retira a exigibilidade da eventual obrigação pecuniária. Inadmissibilidade de, com esse resultado já incorporado no patrimônio da ré, possa o autor tentar habilitação para obter coercibilidade de obrigação natural. Provimento do agravo para rejeitar o pedido de habilitação diante da coisa julgada (art. 485, V, do CPC e 104 do CDC).